Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707436-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO DORNELLAS MELCHÍADES REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE CUNHA MELCHIADES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO. MORA EX PERSONA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I - Em se tratando de mora ex persona, os juros moratórios incidem a partir da interpelação do devedor a proceder à restituição da importância que lhe foi paga por erro, ocasião em que é constituído em mora. À míngua de prova de anterior interpelação válida, reputa-se constituído em mora o devedor a partir da citação, conforme dispõe o art. 240 do CPC. II - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 404, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando que os juros de mora são devidos em virtude da simples inexecução da obrigação, ainda que não se alegue prejuízo por uma das partes, e que, sendo a obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora serão computados desde o vencimento. Ressalta, ainda, que o recebimento indevido dos benefícios previdenciários, depois do óbito do participante, verifica-se prática ilegal. Entende que a pessoa que recebe indevidamente o benefício previdenciário, após o falecimento do beneficiário, é responsável pelo ressarcimento integral da quantia percebida. Afirma, também, que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 404, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028